Tribunal: TJSP
Processo: 1003603-81.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL - COMPRA E VENDA "ON LINE" DE PARES DE CALÇADOS - RECEBIMENTO DE UM DOS PARES COM PÉS DE MODELOS DIFERENTES – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO PREÇO RECONHECIDO - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO NA ESPÉCIE - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

RECURSO DESPROVIDO.